Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-52.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade ativa – Execução fundada em cessão de crédito – Regularidade, uma vez que não há notícia de revogação ou declaração de nulidade de tal instrumento – Alegação de carência afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cessão de crédito regularmente notificada aos devedores – Pagamentos feitos ao credor originário cedente após tal comunicação que são ineficazes

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade ativa – Execução fundada em cessão de crédito – Regularidade, uma vez que não há notícia de revogação ou declaração de nulidade de tal instrumento – Alegação de carência afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cessão de crédito regularmente notificada aos devedores – Pagamentos feitos ao credor originário cedente após tal comunicação que são ineficazes perante o cessionário – Cobrança regular – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002158-52.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que são apelantes
ALEXANDRE MACHADO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e GILDA
APARECIDA SCOLA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados QT
IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUROS
REAL e QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002158-52.2018.8.26.0431
2
VOTO No: 42665
APEL.No: 1002158-52.2018.8.26.0431
COMARCA: Pederneiras 2a VC
APTES. : ALEXANDRE MACHADO FERREIRA e GILDA APARECIDA
SCOLA MACHADO (JUST GRAT)
APDAS. : QT IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS JUROS REAL e QUATA GESTÃO DE
RECURSOS LTDA.
LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Legitimidade ativa
Execução fundada em cessão de crédito Regularidade,
uma vez que não há notícia de revogação ou declaração de
nulidade de tal instrumento
Alegação de carência
afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Cessão de crédito
regularmente notificada aos devedores Pagamentos feitos
ao credor originário cedente após tal comunicação que são
ineficazes perante o cessionário
Cobrança regular

Sentença mantida Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Márcio Augusto Zwicker Di Flora que julgou improcedentes
embargos à execução; honorários de advogado arbitrados em R$-500,00 (quinhentos
reais).
Os apelantes sustentam que têm direito à justiça gratuita, que
as apeladas são parte ilegítima, pois o crédito pertence a terceiro, que a relação
jurídica entre as apeladas cessionárias e a credora originária encontra-se em
discussão judicial, que já quitaram o débito perante o credor originário, devendo a
quantia pleiteada ser restituída em dobro.
As apeladas, em resposta, batem-se pela manutenção do
decidido.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia, registrado que, tendo os apelantes
efetuado pedido de justiça gratuita na petição inicial, sem recolhimento da taxa
judiciária, e prosseguindo a demanda, tem-se por concedido o benefício.
Anote-se, na sequência, que, afirmando as apeladas que são
credoras dos apelantes em razão de cessão de crédito cujo instrumento apresentaram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002158-52.2018.8.26.0431
3
sem notícia de rescisão ou declaração de nulidade de tal negócio jurídico, ainda que
em tutela provisória, não há falar em ilegitimidade ativa para cobrança de tais
créditos.
Prosseguindo, como se sabe, estabelece o art. 286 do Cód.
Civil que “o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza
da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor”.
O art. 290 do Cód. Civil, por sua vez, dispõe que “a cessão do
crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada;
mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se
declarou ciente da cessão feita”.
No caso, como bem observou o MM. Juízo de Primeiro Grau,
a credora originária celebrou contrato de cessão de crédito com as apeladas,
repassando-as a titularidade dos créditos decorrentes dos contratos de loteamento, o
que, frise-se, não viola a natureza da obrigação que não é personalíssima nem há
previsão contratual proibindo-a.
Mais ainda, demonstraram as apeladas que houve regular
notificação dos apelantes acerca desse negócio jurídico.
Assim, não há dúvida de que os apelantes estavam cientes de
que, a partir de então, o verdadeiro credor de sua dívida não era mais aquele
originário para quem faziam pagamentos, mas sim as apeladas ou quem elas
indicassem, na forma do art. 308 do Cód. Civil.
Lembre-se, ademais, que, estando claro quem era o credor
atual e inexistindo demonstração de que o pagamento feito pelos apelantes reverteu
em favor dos apelados, não se cogita de pagamento de boa-fé a credor putativo,
conforme previsto no art. 309 do Cód. Civil; ao contrário, aplica-se o disposto na
primeira parte do art. 310 do Cód. Civil, segundo a qual “não vale o pagamento
cientemente feito ao credor incapaz de quitar”.
Por outro lado, se os apelantes tinham dúvidas quanto à
validade da cessão, embora dela notificados, deveriam ter se valido dos mecanismos
legais adequados (inciso IV do art. 335 do Cód. Civil), de modo a obter adequada
quitação (art. 334 do Cód. Civil).
De nada disso, todavia, cuidaram, optando por efetuar o
pagamento a quem já sabia não ter poderes para dar quitação, razão pela qual tais
pagamentos são ineficazes perante os apelados, que podem exigi-los novamente,
sem prejuízo da cobrança, na via adequada, daqueles que receberam valores sem
causa legítima.
Em resumo, não há falar em quitação do débito objeto da
execução, razão pela qual deve ela prosseguir.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002158-52.2018.8.26.0431
4
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este recurso,
majoram-se os honorários de advogado para R$-1.000,00 (mil reais), conforme o
disposto nos §§ 8o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator